Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-55.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
1. Como previsto no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, nos termos do §1o do referido artigo.
2. Considerando que a parte autora foi regularmente intimada e quedou-se inerte, impõe-se a manutenção da extinção do feito.
3. A observância dos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não implica que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação.
4. Negou-se provimento ao apelo.